Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-46.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL UBER. DESATIVAÇÃO DE CONTA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR (ART. 170/CF). CABIMENTO DE RESCISÃO IMOTIVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração à plataforma na função de motorista. Sustenta o recorrente que não houve condenação criminal em seu desfavor, bem como que não infringiu os Termos de Uso nem o Código da Comunidade da empresa recorrida. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial, incluindo a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de lucros cessantes, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recurso cabível e tempestivo, conforme decisão (ID. 77687512). Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça e está sendo assistida pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID.77687514).
3. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, do qual nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
4. Nessa linha, os Termos e Condições do contrato, livremente aderidos pelo recorrido, possibilitam a rescisão, entre outras hipóteses, por descumprimento dos termos de uso e ainda de forma unilateral, sem qualquer necessidade de motivação (item 12.2). A recorrente justificou a rescisão do contrato sob fundamento de que o recorrente violou os Termos de Uso da empresa contratante, mediante adulteração de valores nas corridas, conduta que autoriza a rescisão contratual pela plataforma, nos termos das cláusulas livremente pactuadas (ID.77687514).
5. Demais disso, é importante esclarecer que, ainda que não comprovada a violação aos termos de uso, a requerida tem a prerrogativa de excluir a conta de forma unilateral e imotivada, prerrogativa também concedida ao recorrido. Portanto, não é possível impor à recorrente a reativação da conta do recorrido, uma vez que se trata de empresa privada, a qual possui o direito contratual de cadastrar e descadastrar quem achar que deve, conforme art. 421 do Código Civil, sem qualquer necessidade de motivação. Entender de forma contrária ensejaria indevida intervenção do Estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal) e no próprio contrato celebrado entre as partes.
6. Esse, aliás, é o entendimento uníssono das Turmas Recursais. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1351620, 07144293420208070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/202; Acórdão 1384712, 07032157920218070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021; Acórdão 1187039, 07566715520188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, a teor do que dispõe o art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.